Tribunal: TJDFT
Processo: 0754568-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754568-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI GERALDO DOS SANTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que em consulta aos autos principais, verifica-se que em 14/2/2025, o juízo agravado deferiu parcialmente a tutela, reconsiderando a decisão agravada. No mesmo prazo, deverá parte manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé considerando os inúmeros recursos aparentemente protelatórios. Brasília, DF, 18 de março de 2025 16:21:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador